Tribunal: STF
Processo: Rcl 53360
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Ricardo Vieira Coutinho em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do processo 0000015-77.2020.815.0000.



    Na petição inicial, alega-se que ofenderia a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão do Inquérito 4.435 AgR-Quarto, decisão da Justiça Comum que se reconheceu competente para julgar crimes comuns em conexão com crimes eleitorais.



    O reclamante narra que a autoridade reclamada teria recebido denúncia contra si e outros trinta e quatro réus, em que lhe é imputado o delito previsto no art. 2ª, caput, c/c o §3° e §4º, II e IV, da Lei n° 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa), c/c o art. 61, II, “g”, do CP (violação ao dever inerente ao cargo). Porém, a inicial acusatória também descreveria a prática de crimes eleitorais pelo reclamante, especialmente o do art. 350 do Código Eleitoral. (eDOC 1, p. 16)



    Pleiteia a declaração da incompetência da autoridade reclamada para conhecer do processo e a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido. Colho o seguinte trecho do parecer:



    “9. De acordo com os documentos que instruem os autos, o Desembargador Ricardo Vital de Almeida, Relator do feito no Tribunal de Justiça da Paraíba, acatando pedido formulado pelos corréus Coriolano Coutinho e David Clemente Monteiro Orreia, determinou a remessa dos autos, em sua integralidade, à Justiça Eleitoral para que examinasse a sua competência para processar e julgar os acusados pelo crime de organização criminosa, objeto da denúncia formulada pelo Ministério Público.



    10. No Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o PIC nº 0000015- 77.2020.8.15.0000 - contendo 79 volumes, além dos autos que estavam lacrados – foi autuado sob o nº 0600021-32.2022.6.15.0000 e distribuído à relatoria do Juiz Roberto D'Horn Moreira Monteiro da Franca Sobrinho, tendo a Corte, em sessão realizada no dia 25 de abril de 2022, decidido pela incompetência da Justiça Eleitoral. (…)



    11. O Reclamante tenta desqualificar a decisão tomada pela Justiça Eleitoral alegando que não houve diligências investigatórias realizadas no âmbito daquela Corte. A alegação, no entanto, é descabida tendo em vista que a investigação desenvolvida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba exauriu as diligências possíveis para a apuração dos fatos. Tanto é assim, que o reclamante não apontou uma única diligência que poderia ser realizada no âmbito da justiça eleitoral para a investigação dos supostos crimes eleitorais.



    12. O Tribunal valeu-se, portanto, dos elementos que já instruíam os autos, suficientes para um juízo sobre a questão”. (eDOC 21, p. 3-5)



    É o relatório.



    Decido.



    I- Da aderência entre os fatos narrados na inicial e o precedente paradigma: resguardo da autoridade da decisão desta Suprema Corte no AgR-quarto no INQ 4.435/DF



    Por ocasião do julgamento do AgR-quarto no INQ 4.435/DF, o Plenário desta Suprema Corte fixou entendimento assim ilustrado:



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.”



    Naquela oportunidade, ao proferir meu voto, ressaltei que “as hipóteses de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário representam um desafio no que toca à definição do juízo natural. Nesses casos, a tradição constitucional e a opção do legislador tem sido pela reunião dos feitos em um só Juízo, evitando-se, dessa forma, soluções díspares sobre fatos semelhantes. Nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada”.



    Na presente hipótese, o reclamante aduz, em síntese, estar constituída a violação ao precedente elencado em razão do recebimento da denúncia e da aplicação de medidas cautelares por juízo incompetente – órgão da Justiça Estadual comum – em detrimento da Justiça Eleitoral, especializada pela matéria.



    Ressalta que, apesar de a narrativa acusatória apontar para a prática de delitos de natureza eleitoral (falsidade ideológica, ordenação de despesa não autorizada e crimes conexos), o juízo reclamado teria afirmado sua competência para processar e julgar a Ação Penal em comento, ainda que não estivesse amparado pela teoria do juízo aparente.



    Com isso, procedendo a um juízo de admissibilidade, reputo configurada a aderência dos fatos narrados na inicial, i.e., a situação específica do reclamante, ao paradigma ora utilizado (AgR-quarto no INQ 4.435/DF).



    II- Da presença, na denúncia, de imputações que denotam a prática de delitos de natureza eleitoral



    Analisando o cerne da questão posta, é possível verificar que a irresignação trazida à baila merece acolhida.



    A narrativa da denúncia expõe um sistema criminoso em que estão reconhecidamente inseridos delitos eleitorais. Embora o Ministério Público não tenha pedido a condenação por sua prática, descreveu os elementos típicos potencialmente suficientes para fundamentá-la, se fosse o sentenciante competente para a matéria.



     Nessa toada, confiram-se alguns dos excertos correspondentes da denúncia:



    “A lesividade da atuação desta empresa criminosa pode ser retratada, com maior nitidez, diante da prática de diversos atos revelados pelos colaboradores, consubstanciados em crimes autônomos, podendo destacar, como exemplos: 



    (i) Pagamento de R$ 1.100.00,00 (um milhão e cem mil reais) para a campanha eleitoral de 2018, em troca da manutenção dos contratos em vigor das Organizações Sociais;



    (ii) Pagamento de vantagens indevidas para agentes políticos, disfarçada de doação de campanha eleitoral, com a finalidade de obtenção de contratos futuros junto ao poder executivo estadual, bem assim pagamento de propina mensal para a manutenção do contrato entre a CVB/RS e o Governo do Estado para a gestão do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena - HETSHL, no valor total aproximado de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); ”. (eDOC 3, p. 9)



    “O anexo 11 da colaboração de DANIEL GOMES DA SILVA reproduz, justamente, diálogo com RICARDO COUTINHO, cujo teor revela os bastidores do “projeto” de estender o modelo desvirtuado de gestão pactuada para a área da educação do Estado, de forma rápida e sequencial, por meio da eleição de organizações sociais cujo métier servisse, em essência, aos propósitos de sustentação do grupo denunciado no poder (Anexo 11, Áudio “Ricardo no 2017.mp3”, em 27.11.2017)” (eDOC 3, p. 15)



    “Em certa oportunidade, NEY SUASSUNA interpelou se DANIEL GOMES tinha interesse em fazer negócios na Paraíba, afirmando ser muito amigo de RICARDO COUTINHO, então candidato ao Governo e que, na sua visão, tinha grandes chances de ganhar o pleito eleitoral (2010). Adiantou que, mesmo na hipótese de derrota nas urnas, RICARDO COUTINHO ainda manteria o domínio (poder) sobre a Prefeitura de João Pessoa/PB, de modo que ainda assim subsistiria a oportunidade de futuros negócios.



    Confirmado o interesse, DANIEL GOMES DA SILVA foi, então, apresentado a RICARDO COUTINHO, No dia da reunião, na cidade de João Pessoa/PB, foi ele recepcionado por FABRÍCIO SUASSUNA, LIVÂNIA FARIAS e ARACILBA ROCHA - “assessoras” de RICARDO COUTINHO -, e conduzido a um hotel na capital paraibana, onde RICARDO COUTINHO se hospedava, preparando-se para um debate que ocorreria naquela noite na TV. 



    Durante o encontro, RICARDO COUTINHO informou a DANIEL GOMES DA SILVA que precisava levantar recursos para a campanha ao Governo do Estado e, caso fosse eleito, trabalhariam juntos em alguns projetos na área de saúde, em razão da experiência do colaborador naquela seara. O colaborador aceitou a proposta e, naquele mesmo dia, entregou a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em espécie, valor repassado à LIVÂNIA FARIAS, na presença de ARACILBA ROCHA e de FABRÍCIO SUASSUNA, no interior de um veículo estacionado em frente ao predito hotel. (…) 



    Após resistência inicial, DANIEL GOMES DA SILVA concordou com o pedido e solicitou um empréstimo a DAVID GOMES DA SILVA, seu genitor, que, por sua vez, fez o depósito na conta indicada por LIVÂNIA FARIAS, em 29/11/2010. Segundo o colaborador DANIEL GOMES DA SILVA (anexo 05), seu pai se confundiu e acabou realizando a doação, por meio da conta de JAYME GOMES DA SILVA, tio do colaborador, o que resultou em questionamentos por parte do Tribunal Regional Eleitoral, face à ausência de lastro financeiro para a doação. (…) 



    Ainda para corroborar sua versão, quanto ao equivoco ocorrido, no momento da "doação eleitoral", o colaborador apresentou a declaração de ajuste anual de DAVID GOMES DA SILVA, seu genitor, com o registro da doação de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o Partido Socialista Brasileiro (PSB)”. (eDOC 3, p. 16-17)



    “O primeiro contrato do IPCEP foi assinado, então, em meados de 2014, com o Estado da Paraíba, para gestão do Hospital de Mamanguape /PB. A contratação foi negociada e ajustada com o denunciado RICARDO COUTINHO e com a colaboradora LIVÂNIA FARIAS, tendo sido acertado um repasse de, aproximadamente, R$ 5,2 milhões ao governador, como adiantamento de propina e para a manutenção do seu projeto de poder (tratava-se de um ano eleitoral). (…) 



    “As entregas também foram confirmadas por LEANDRO AZEVEDO (Anexo 05) e MARIA LAURA CALDAS (Anexo 11). Ainda de acordo com DANIEL GOMES (Anexo 08), o repasse foi, parcialmente, utilizado para uma suposta compra do apoio do PMDB, na campanha eleitoral de 2014, o que permitiria que o réu RICARDO COUTINHO se mantivesse no poder”. (eDOC 3, p. 31-32)



    “Formalmente, os cunhados do denunciado RICARDO COUTINHO, BRENO PAHIM e PAULO COELHO, são os proprietários do “Canal 40”, havendo informações de que, após a separação de PAULO e VALÉRIA COUTINHO, o equipamento citado passou a pertencer a esta última. Cumpre destacar que a empresa de PAULO COELHO, a COELHO TECIDOS, fez uma doação eleitoral de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 2010, mesmo sem lastro financeiro para suportar esse ato de disposição, e esteve envolvida no “caso cuia”. (eDOC 6, p. 32)



    Depreende-se da moldura fática a íntima conexão entre delitos de cunho administrativo e de cunho eleitoral, pois alguns dos valores ilicitamente recebidos foram destinados a financiamento de campanha eleitoral, denotando, por conseguinte, substrato fático que se subsume ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE).



    No ponto, destaco ainda que, na mesma Operação Calvário e com relação ao mesmo reclamante e ao mesmo enredo fático, julguei procedente a Reclamação 46.987 “para declarar a incompetência da 3ª Vara Criminal da Comarca de João PessoaPB e determinar, com relação ao reclamante, a remessa dos autos do processo 0003269-66.2020.815.2002 à Justiça Eleitoral do Estado da Paraíba.” 



    Nesse sentido, cumpre ressaltar que, segundo a garantia fundamental do juiz natural, prevista pelo art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.



    Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, o que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios de interesse geral. (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos fundamentales, p. 362).



    Nessa linha argumentativa, fundamenta-se a importância do respeito à garantia constitucional do juiz natural e da devida observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência como direitos fundamentais que tocam a liberdade individual e devem ser resguardados por esta Suprema Corte. 



    Destarte, deve-se reconhecer a competência da Justiça Eleitoral, nos termos do paradigma abstrato fixado por esta Suprema Corte no julgamento do Inquérito 4.435 AgR-Quarto.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para declarar a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e declarar, com relação ao reclamante, a competência da Justiça Eleitoral do Estado da Paraíba para processar e julgar o PIC 0000015-77.2020.815.0000 e seus incidentes.



    Esclareço que o juízo competente deverá se manifestar sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, inclusive sobre o recebimento da denúncia.



    Publique-se.



    Brasília, 22 junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente